Tribunal: TJDFT
Processo: 0750238-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 833, INC. IV, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC.
3. A regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. Na situação concreta o resultado perseguido pela credora, ora recorrente, contraria de modo manifesto a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pela devedora são, por natureza, impenhoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.